Tribunal: TJDFT
Processo: 0762994-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762994-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO SOARES LUCIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal providencie a imediata marcação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, em obediência ao que determina o Enunciado 93 do CNJ e, também, pela Lei no 12.732/12. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Consta dos autos que o recorrente tem 74 anos de idade e aguarda atendimento para realização de consulta em oftalmologia em razão de apresentar neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido (ID 54601965 / 54601974 - Pág. 4). O requerente aguarda a consulta, com classificação de risco amarelo, desde 12/04/2023, ou seja, há 271 dias. A Lei 12.732/2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Em seu artigo 2o, §3, estabelece o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à elucidação do tratamento. Na espécie, os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, sendo incontroverso que já foi extrapolado o prazo previsto no regramento legal acima descrito, o que pode comprometer a chance de recuperação do recorrente. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação. Contudo, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde do paciente. Desse modo, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator